Tribunal: TJDFT
Processo: 0726690-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726690-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RINALDO CAXIAS FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: GRIMOALDO ROBERTO DE RESENDE AGRAVADO: ELIAS RODRIGUES DA COSTA MELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RINALDO CAXIAS FONSECA (réu), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id. 28320689 - pp 59/62) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela c/c Perdas e Danos (processo no 0724191-64.2021.8.07.0001), deferiu a concessão de tutela antecipada de urgência para intimar a parte ora recorrente a desocupar voluntariamente o imóvel situado no Condomínio Prive I, Quadra 1, Conjunto L, Lote 17, na Região Administrativa do Lago Norte, Brasília-DF, CEP 71539-065, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de imissão compulsória na posse do referido bem. Eis o teor da decisão: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório de natureza possessória. Em sua peça inicial, alega o requerente que teria subscrito com o requerido contrato de cessão de direitos de posse referente ao imóvel situado no Condomínio Prive I, Quadra 1, Conjunto L, Lote 17, CEP 71539-065, na Região Administrativa do Lago Norte, neste Distrito Federal, com a área de 800 m2. Aduz que, apesar de ter cumprido suas obrigações avençadas, o requerido se nega a lhe transmitir a posse daquele imóvel. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: “A – a concessão da Tutela de Urgência, provisória que é de natureza antecipada, para o fim de determinar in limine a imissão na posse do imóvel prometido a venda, com a observação dos efeitos da Notificação Extrajudicial levada a efeito antes da distribuição deste feito, em especial a mora, independentemente da prestação de caução, uma vez atestadas a verossimilhança das alegações; a prova inequívoca da existência do contrato entre as partes; e a notificação extrajudicial não atendida pela Requerida;” (ID 97341387, p.07) Eis o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, entende o requerente que não houve o cumprimento do contrato de ID 97343397 pelo requerido, que se obrigara a lhe transmitir a posse do imóvel indicado naquele instrumento. Em atenção à cláusula segunda daquele instrumento, ficou estabelecida a transmissão da posse do terreno, com construção de uma edícula, no valor de R$ 275 mil. O preço seria pago com a transferência da propriedade de uma caminhonete MARCA/MODELO TOYOTA/HILUX, PLACA NYI1054 e o pagamento dos valores estampados naquele instrumento. Posteriormente, ao termo de ID 97343399, tem-se a declaração de transferência de titularidade do imóvel, objeto da presente demanda, em favor da parte requerente, subscrito pela parte requerida. Ao que tudo indica, o pagamento das parcelas enumeradas naquele instrumento vem sendo devidamente efetuadas, conforme se verifica nos documentos de IDs 97343405, 97343406, 97343407, 97343409, 97343410, 97343412, 97343414, 97343416, 97343417, 97343418 e 97343419. Ademais, verifico que os demais documentos que secundam a inicial, em especial aqueles presentes aos IDs 97343401, 97343423 e 97343425, demonstram a transferência da obrigação relativa ao pagamento das taxas condominiais. Vislumbro, pois, a Probabilidade do Direito. No atinente ao Perigo de Dano, imperioso registrar que a permanência de ocupantes no imóvel objeto do contrato subscrito pelas partes, expõe o requerente a inadimplementos de taxas condominiais, faturas de energia elétrica e água, além de potenciais danos ao imóvel. Paralelamente, extirpa do requerente a possibilidade de usar ou dispor do imóvel. Assim, também o tenho por configurado. Pelo exposto, DEFIRO o pleito de tutela de urgência para IMITIR o requerente na posse do imóvel situado no Condomínio Prive I, Quadra 1, Conjunto L, Lote 17, na Região Administrativa do Lago Norte, Brasília-DF, CEP 71539-065 (ID 97343397). EXPEÇA-SE mandado de citação, intimação para desocupação voluntária. Na oportunidade do cumprimento do mandado, o diligente Oficial de Justiça ao qual tocar o cumprimento da diligência intimará o ocupante (requerido ou eventual terceiro) de que deverá o imóvel ser desocupado voluntariamente, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de imissão compulsória. O imóvel deverá ser desocupado, ainda que se encontre em poder de terceira pessoa. Findo o prazo, sem a desocupação voluntária, fato que deverá ser comunicado pelo requerente, nestes autos, EXPEÇA-SE mandado de imissão na posse, independentemente de nova determinação judicial. No mais, registro enfática e expressa manifestação do requerente no sentido de REJEITAR a realização da audiência à qual alude o art. 334, "caput", do CPC. Não desconheço o comando inscrito no art. 334, § 4o, I, do CPC, mas considerando a veemente posição do requerente, tenho por contraproducente sua designação. CITE-SE e INTIME-SE a requerida para ciência e cumprimento da determinação acima consignada, naquele prazo, bem como para oferta de resposta, esta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos desta Decisão, à qual atribuirei força de mandado (art. 231, II, do CPC), após o cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. FACULTO ao i. advogado da parte autora valer-se de uma via desta Decisão, assinada eletronicamente, para deflagrar as iniciativas extrajudiciais que entender possíveis, visando ao célere cumprimento do comando acima estampado. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo diligente Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, no endereço indicado na inicial – Nome: RINALDO CAXIAS FONSECA - Endereço: SQN 208 Bloco F, apartamento 107, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70853-060.” (Id. 28320689 - pp 59/62) Em suas razões recursais (Id. 28320686– pp. 1/11), o réu, ora agravante, informa que: a) “o Agravado alegou que em 26/06/2018, o Agravante prometeu àquele a cessão do imóvel urbano, representado por uma casa de moradia, no Condomínio Prive I, Quadra 1, Conjunto L, Lote 17, CEP no 71.539-065, na Região Administrativa do Lago Norte, neste Distrito, com área de 800 m2 (oitocentos metros quadrados), com as firmas devidamente reconhecidas junto ao Cartório do 4o Ofício, localizado na Asa Norte” (p. 4); b) “o Agravado fez referência ao Contrato, apontando o preço de R$ 275.000,00, alegando que pagou integralmente tal quantia e que acostou ao feito os comprovantes, e que a posse do bem seria entregue no dia 20/06/2018, conforme o disposto na Cláusula Segunda do referido Instrumento, mas que até o momento não recebeu o imóvel” (p. 4); c) “declinou na sequência o Agravado, que em face da recusa injusta, notificou extrajudicialmente o Agravante, com prazo de 30 dias, e que no referido documento, além da cobrança da posse, advertiu e preveniu seu direito de receber alugueres, suportado diante do impedimento de adentrar na moradia” (p. 4); d) “alegou em seguida o Agravado, que o Agravante aviou uma Contranotificação Extrajudicial, com suposta intenção de desconstituir o direito daquele, tanto no tocante a ocupação, quanto ao pagamento dos alugueres que entendeu indevidos, laborando ainda em má-fé ao negar a venda do Lote e da Casa, transcrevendo a cláusula primeira e visando a aplicação da pena sob tal rubrica, no intuito de obter vantagem ilícita” (p. 4). Relata que o autor/agravado asseverou que em face da impossibilidade de ingressar no imóvel, alugou outra casa no mesmo Condomínio por R$ 3.000,00 (três mil reais), localizado na SMLN, Quadra 03, Conjunto D, Casa 07, objetivando a restituição de tal gasto. Discorre que o recorrido noticiou o pagamento de aluguel durante 19 (dezenove) meses, que somam a cifra de R$57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), que deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% (hum por cento) ao mês e, ainda, pugnou pela a condenação do recorrente aos honorários correspondentes a 20% (vinte por cento) sobre a condenação. Narra que o requerido/agravado afirma que houve a quitação do valor pactuado, tendo a liquidação plena ocorrido em 10/12/2020. Noticia que o recorrido alegou que o ora agravante não contestou a mora. Informa que na ação principal o agravado deduziu o pedido de imissão na posse do imóvel em tutela de urgência, e ainda a pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Alega que o autor/recorrido também pleiteou em sede de liminar a transferência da posse do lote e da casa, no prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo das perdas e danos, decorrentes da omissão, de acordo com o comando do artigo 500 do Código de Processo Civil. Sustenta que não entregou o bem imóvel em epígrafe em razão da inadimplência do autor/agravado, pois, de acordo com a Cláusula Segunda do Contrato de Cessão de Direito de Posse (Id. 28320689 – 18/20), o recorrido se desincumbiu tão somente do disposto no item “a’’, qual seja, a entrega da caminhonete da marca Toyota modelo Hilux ano 2010/2011, placa NYl1054, com renavam de número 00268985332, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), e parcialmente das parcelas relativas à Confissão de Dívida firmada pelo agravante junto ao Condomínio Prive I, descumprindo as demais parcelas. Alega que o autor/recorrido não comprovou o repasse dos valores contidos nos demais itens da Cláusula Segunda do Contrato de Cessão de Direito de Posse (Id. 28320689 – 18/20), quais sejam, 5 (cinco) parcelas de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pagos em espécies a cada 20 (vinte) dias, e 30 (trinta) parcelas no valor de R$ 1.318,09 (hum mil, trezentos e dezoito reais e nove centavos). Enfatiza que jamais agiu de má-fé. Argumenta que, em relação aos alugueis pleiteados pelo autor/recorrido, o Contrato de Cessão de Direito de Posse (Id. 28320689 – 18/20) firmado entre as partes não previu qualquer cláusula nesse sentido. Enfatiza que o agravado acostou o Instrumento Particular de Confissão e Assunção de Dívida (Id. 97343404 – pp. 1/4 dos autos principais) firmado por entre o recorrente e o referido Condomínio, no valor de R$ 69.314,24 (sessenta e nove mil, trezentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos), porém sem qualquer comprovante de pagamento. Aduz que os comprovantes juntados (Id. 97343405, Id. 97343406, Id. 974343407, Id. 97343409, Id. 97343410, Id. 97343412 e Id. 97343414 dos autos principais) pela parte autora/agravada não têm relação com as parcelas descritas no supracitado contrato firmado entre as partes. Nesses termos, pugnam liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspensa a tutela provisória de desocupação do imóvel em questão. No mérito, requerem a confirmação da medida liminar, de forma que a r. decisão agravada seja reformada, de forma que seja reconhecida “a ausência da verossimilhança das alegações perpetradas pelo Agravado, bem como o incomprovado pagamento do preço pactuado entre as partes, afastando a exorbitante multa diária de R$ 10.000,00, e diante do disposto na CLAUSULA DÉCIMA, que seja reconhecida a falta de pagamento da integralidade das parcelas estabelecidas” (p. 11). Preparo no Id. 28320688 – p. 1. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. Na hipótese, pretende a parte ré/agravante ver afastado os efeitos da decisão judicial que intimou a parte recorrente a desocupar voluntariamente o imóvel situado no Condomínio Prive I, Quadra 1, Conjunto L, Lote 17, na Região Administrativa do Lago Norte, Brasília-DF, CEP 71539-065, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de imissão compulsória na posse do referido bem. Nesse contexto, em uma análise perfunctória, verifico que o perigo de dano ou ao resultado útil do processo encontra-se presente, pois há ordem expressa na decisão de origem para a desocupação do bem. Em relação à probabilidade do direito, destaco que há dúvida a respeito da quitação das parcelas contidas na Cláusula Segunda do Contrato de Cessão de Direito de Posse (Id. 28320689 – 18/20), já que, em uma análise sumária dos autos principais, não restou demostrado os pagamentos contidos na referida cláusula, quais sejam, 5 (cinco) parcelas de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pagos em espécies a cada 20 (vinte) dias, e 30 (trinta) parcelas no valor de R$ 1.318,09 (hum mil, trezentos e dezoito reais e nove centavos). Desse modo, entendo que a hipótese disposta nos autos demanda cautela na concessão de ordem de imissão na posse, motivo pelo qual merece a decisão de imissão ser suspensa até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Diante destas considerações, buscando evitar prejuízos irreparáveis às partes, DEFIRO o efeito suspensivo para suspender a ordem de imissão na posse, até o julgamento do presente recurso, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento após a eventual resposta da parte recorrida. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora